Tribunal: STF
Processo: HC 97118
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA À SACIEDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 


I – Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. O acórdão ora atacado, contudo, não apresenta qualquer desses vícios. 




II – Matéria abordada à saciedade nos debates, consignando-se no voto a necessidade do reconhecimento da nulidade da ação penal a que os pacientes estavam respondendo, em razão desta ter sido iniciada antes da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte. 




III – No acórdão ora embargado não foi declarada nulidade na produção da prova, mas tão somente a irregularidade na instauração da ação penal, o que ensejou a invalidação de todos os atos processuais subsequentes ao recebimento da exordial acusatória. 




IV – Um exame mais aprofundado acerca da validade dos elementos probatórios obtidos por meio da medida de busca e apreensão não se afigura possível na via estreita do habeas corpus. 




V – Embargos rejeitados.